Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-60.1997.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-60.1997.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AQUILES R TREMURA - CNPJ: 03.689.171/0001-68 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA — ARTIGO 485, §1o DO CPC — SENTENÇA MANTIDA —RECURSO NÃO PROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 202-60.1997.811.0014 (Código: 1214), proposta pelo apelante em face da empresa
Aquiles & Tremura LTDA
, extinguiu o processo, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega em suma que “
há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco dias) sob pena de extinção do processo
”.

Sustenta que para que se configure o abandono da causa para o autor, nos termos previstos no artigo 485, III, NCPC, faz-se necessário que se verifique a existência de elemento subjetivo do abandono, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o recorrente deliberou por várias vezes no processo, sendo certo que, não basta “
o desatendimento de uma intimação para a incidência do ônus processual de tamanha gravidade
”.

Por fim, aduz que “
considerando que o exequente vem empreendendo esforço visando o recebimento do crédito, não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo
”. (Id. 3196638)

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença recorrida, com posterior prosseguimento da execução fiscal.

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 3196641).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020